Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708921-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA EMANOELLE LIMA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHEYLA EMANOELLE LIMA DA CUNHA contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação Ordinária, processo 0707891-22.2024.8.07.0001, que move em face do BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal. Alega a agravante que firmou contrato de financiamento estudantil - FIES, por meio do qual obteve o financiamento de 75% do curso de Direito. Após finalizar o curso, na fase de amortização, recebeu do agravado um cronograma de amortização dos valores a serem pagos que, contudo, na data do pagamento, foram cobrados de forma diversa do constante do cronograma. Disse que questionou junto ao agravado a razão da divergência, contudo, não obteve resposta, e, em razão disso, propôs uma ação de exigir contas. Afirma que no referido processo o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília julgou boas as contas apresentadas pela agravante, após a inércia do agravado, que deixou de atender às intimações do Juízo, tendo reconhecido por sentença que o valor de R$ 405,00 era o devido nas parcelas referentes ao período de 10/01/2021 a 10/09/2021. Assevera que em razão da restrição do período imposta naqueles autos, e que os valores debitados posteriormente foram superiores ao que entende que deveria, ora propôs ação de retificação de contrato com pedido de restituição de valores a fim de que o valor das parcelas vencidas a partir de outubro de 2021 e as vincendas, até o final do contrato de financiamento, sejam fixadas no valor estabelecido na ação de prestação de contas, porém o Juízo de origem se declarou incompetente para julgar o processo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Defende que não há interesse da União no caso, uma vez que a questão a ser discutida se refere à atuação do agravado como agente financeiro e executor do contrato, que tem cobrados valores que a agravante considera incorretos. Sustenta que não está buscando a revisão do contrato, mas, exclusivamente o reconhecimento da continuidade de um determinado valor de prestação que foi reconhecido em ação de exigir contas, sob a competência da justiça estadual, por esta razão não persiste o interesse da União na controvérsia, nem a remessa dos autos à Justiça Federal. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para que fosse fixado o valor das parcelas do financiamento em R$ 405,00, a partir de 10/03/2024 e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende o provimento do recurso. Requereu, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO: Diante dos documentos que instruem o feito, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. A decisão ora agravada foi proferida nos autos do processo de origem em 04/03/2024 (ID. 188600641 daqueles autos), nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SHEYLA EMANOELLE LIMA DA CUNHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de contrato de financiamento estudantil- FIES , sendo que 75% do custo do curso de Direito foi objeto do financiamento em comento, conforme contrato de no 100.408.139. Aduz que o contrato previa o seguinte cronograma de pagamento: (...) prazo de utilização estabelecido em 60 meses, taxa de juros fixada em 3,4% ao ano, início do financiamento (juros) em 10/02/2014, prazo da fase de carência de 18 meses, data de início da fase de carência em 10/12/2018, prazo da fase de amortização de 192 meses, data de início da fase de amortização em 10/07/2020, prazo total do contrato de 270 meses, vencimento do contrato em 10/06/2036 e limite de crédito global no valor de R$ 55.989, 45 Alega que se formou em 2019, sendo que a amortização das parcelas do contrato estavam previstas para se iniciar em 10/07/2020. Discorre que, não obstante, em virtude da pandemia da COVID-19, o início do pagamento foi suspenso por 06 meses. Narra que, no início do pagamento, em janeiro de 2021, foi informada que a parcela seria composta por R$ 39,42 de juros e R$ 296,45 do principal, totalizando R$ 335,87. Diz que, entretanto, lhe foi cobrado o valor de R$ 573,43. Em contato com a agência do requerido, lhe foi informado que apenas a primeira parcela teria tal valor, sendo que as restantes seriam no valor aproximado de R$ 336,79. Pontua que, no mês seguintes, também lhe foi cobrado o valor de R$ 573,43, o que a motivou a ajuizar a ação de exigir contas n. 0707091-96.2021.8.07.0001. Acrescenta que, naquela ação, a decisão limitou-se a reconhecer que o valor das parcelas seria de R$ 405,00 para o período de 10/01/2021 a 10/09/2021. Pretende a autora, com a presente demanda, o reconhecimento de que o valor de R$ 405,00 deve se estender durante o período de 10/10/2021 a 10/11/2036, que é a data prevista para o término do contrato. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) A concessão de tutela de urgência para que o direito da autora de pagar o valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) conforme a planilha apresentada a este juízo seja imediatamente implantado a partir de 10/03/2024 e nos meses seguintes. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que o contrato firmado pela requerida, objeto de discussão no presente feito, 188531129, foi pactuado com o FNDE: Sendo o FNDE autarquia federal, aplica-se o disposto no artigo 109, I da CF: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tendo em vista que o procedimento de remessa dos autos à Justiça Federal é feito por malote digital, moroso por sua própria natureza, concedo prazo de 05 dias para que a autora, antes da remessa, manifeste interesse na desistência da presente demanda com o posterior ajuizamento da ação no Juízo competente. Fica a parte intimada”. (ID. 188600641 dos autos de origem) O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em que pesem as alegações da agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende a agravante que seja estabelecido um valor fixo para pagamento das parcelas do contrato de financiamento estudantil. Ocorre, no entanto, que a parte firmou contrato de abertura de crédito com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, que previa expressamente em seu parágrafo sexto que “na fase de amortização do financiamento, o saldo devedor será parcelado em prestações mensais e sucessivas, calculadas segundo o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price”, e, em seu parágrafo sétimo, que o valor da prestação a ser paga na fase de amortização seria calculado mediante a aplicação de juros sobre o saldo devedor, considerando ainda o prazo remanescente do financiamento em meses (ID. 188531129, pp. 5/6, dos autos originários). Sendo assim, a pretensão da agravante, de estabelecimento de parcela em valor fixo para pagamento do saldo devedor, implica necessariamente na revisão dos termos do contrato firmado com o FNDE, que, ressalte-se ainda, elegeu o foro da Justiça Federal como o competente para tratar das questões atinentes ao referido contrato. Desse modo, da análise do que consta do processo de origem e do presente recurso, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital